Tribunal: TJPA
Processo: 0809190-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809190-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BELA IACA POLPAS DE FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PETRUZ FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, ACAY FRANCHISING LTDA

AGRAVADO: NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS, LUCAS PORTUGAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO, MANTENDO A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

: As empresas agravantes interpõem Agravo Interno contra decisão monocrática (Id. 6244214) que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento (Id. 6145738). A insurgência originária era contra a decisão do juízo de primeiro grau (Id. 25983881) que, em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, homologou o pedido de desistência formulado pelos autores em relação à empresa Petruz Log Ltda. e seus sócios. As agravantes reiteram as teses de nulidade absoluta do ato por: (i) ocorrência de decisão surpresa, sem sua prévia intimação para manifestação; (ii) ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, dado o envolvimento de interesses de incapazes no polo ativo e passivo; e (iii) inobservância da suspensão automática do processo, em razão do falecimento de um dos réus citados no curso da lide.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de Agravo Interno cujas razões recursais se limitam a reiterar os argumentos já expostos no recurso originário, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se baseou na ausência de demonstração de prejuízo concreto (princípio do
pas de nullité sans grief
) para afastar as nulidades arguidas.

RAZÕES DE DECIDIR
:

1.

A anulação de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, em consagração ao princípio
pas de nullité sans grief
. As agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, objetivamente, qual prejuízo sofreram com a homologação da desistência da ação em face de outros litisconsortes passivos, o que afasta a tese de nulidade por decisão surpresa.

2.

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para o reconhecimento da nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, é necessária a comprovação de prejuízo concreto ao interesse do incapaz. No caso, a desistência da ação em relação à ré menor de idade ([XXX]) a beneficiou, desonerando-a do processo, ao passo que não se demonstrou qualquer prejuízo ao autor menor ([XXX]).

3.

A ausência de suspensão do processo pelo falecimento do réu [XXX] não acarreta a nulidade da decisão que homologou a desistência, uma vez que, conforme apontado na decisão agravada, o falecido, embora citado, não havia efetivamente integrado a relação processual por meio da apresentação de defesa ou constituição de advogado, tornando despicienda a habilitação de seus herdeiros para o ato específico da homologação da desistência, que não lhes trouxe prejuízo.

4.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão se ampara em jurisprudência dominante, sendo que eventual vício é sanado pela apreciação do mérito do recurso pelo órgão colegiado em sede de Agravo Interno.

5.

A parte agravante não apresentou argumentos novos e consistentes capazes de abalar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repisar matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que evidencia a não desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido. TESE: A decretação de nulidade de ato processual, seja por violação ao contraditório (decisão surpresa), seja por ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, ou ainda por inobservância da suspensão do feito, condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e concreto para a parte que a alega ou para o interesse tutelado, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullité sans grief
.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 279, 313, 932 e 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1468820/MG; AgInt no AREsp 1505334/SP).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
PETRUZ FRUIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
E
AÇAY FRANCHISING LTDA
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 6244214) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809190-55.2021.8.14.0000, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que homologou a desistência parcial da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade (processo nº 0816480-96.2018.8.14.0301) ajuizada por
L. P. S.
e
NIVALDO UBERLANDIO ALMEIDA DOS SANTOS
.

Em suas razões (Id. 6145750)
, as agravantes sustentam, em suma, a necessidade de reforma da decisão unipessoal, por entender que esta laborou em equívoco ao não reconhecer as nulidades apontadas no recurso originário. Reafirmam os três pilares de sua tese recursal: (i) a nulidade da decisão de primeiro grau por ter sido proferida de forma surpresa, sem oportunizar sua manifestação prévia sobre o pedido de desistência; (ii) a nulidade decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público, obrigatória pela presença de incapazes em ambos os polos da demanda; e (iii) a nulidade por inobservância da regra de suspensão do processo, que deveria ter ocorrido com o falecimento do réu JOSÉ HARRISON ALVES NEVES após sua citação. Aduzem, ainda, que a decisão monocrática afrontou o devido processo legal ao julgar o recurso de modo unipessoal com base em fundamento (jurisprudência dominante) que não se amoldaria às hipóteses taxativas do art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso mantida, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para anular a decisão de primeiro grau e todos os atos subsequentes.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 6843727)
,

esgrimando que a insurgência não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 6563895);
preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante não logrou êxito em seu mister. Antes, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos, valendo-se, ademais, do desprezo aos fundamentos da decisão agravada, explícita no sentido de que a nulidade depende de comprovação do prejuízo. Vejamos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 6244214):

(...) Primeiramente, em relação à pretensa violação do princípio da vedação à decisão surpresa, porque sequer ventilou qual teria sido o prejuízo advindo da falta de oportunidade para se manifestar acerca da desistência veiculado na origem, ou mesmo qual seria o prejuízo amargado em decorrência da própria desistência, fatos que atraem a incidência do princípio do pas de nullité sans grief, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

No que concerne à alegada nulidade da decisão agravada, por não instar o Ministério Público a se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela parte autora/agravada incapaz, afiguro insubsistente, por prevalecer a mesma lógica desenvolvida no capítulo anterior, qual seja, a necessária demonstração do efetivo prejuízo ao menor, pois a simples ausência de intervenção ministerial não tem, por si só, o condão de atrair a nulidade do ato, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Melhor sorte não socorre a parte agravante quanto ao pleito de nulidade da sentença por ausência de sucessão da parte ré, falecida no curso da ação, (Id. 6145754-pág. 02), na medida em que também citado (Id. 21709439, autos de origem), igualmente não chegou a compor o polo passivo da lide, fato que torna despicienda a habilitação dos respectivos herdeiros para sucedê-lo apenas para o fim de se manifestar quanto à homologação da desistência realizada (...).

Com efeito, as razões do agravo interno se revelam uma mera repetição dos argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem, contudo, enfrentar o ponto central da decisão monocrática: a aplicação do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No que tange à alegada “decisão surpresa”
, as agravantes insistem na nulidade formal pela ausência de sua oitiva antes da homologação da desistência parcial. Todavia, como bem pontuado na decisão recorrida, em nenhum momento demonstraram qual seria o prejuízo processual ou material concreto que a exclusão de outros réus da lide lhes acarretou. A anulação de um ato processual não é um fim em si mesmo, porquanto a moderna sistemática processual civil, pautada pela instrumentalidade das formas, exige que a parte que alega a nulidade demonstre o efetivo prejuízo sofrido, ônus do qual as agravantes não se desincumbiram.

O mesmo raciocínio se aplica à tese de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de intervenção obrigatória, a declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo ao interesse do incapaz:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo
. 2.
No caso, o MPF arguiu a nulidade da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto por incapaz, mas não apresentou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão da Presidência do STJ
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.984.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INCAPAZ. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. 1. A controvérsia dos autos cinge-se em definir se a ausência de intimação do Ministério Público na instância de origem, tendo em vista o envolvimento de interesse de incapaz, configura nulidade processual. 2. À luz do art. 178 do CPC, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam interesses de incapazes. Contudo, na hipótese dos autos, houve a intimação do Ministério Público antes da sentença, mas decorreu o prazo sem sua manifestação (certidão de fl. 219). Em seguida, o Parquet, devidamente intimado, emitiu parecer como custos legis às fls. 247-252 no sentido de negar provimento ao apelo da menor. 3.
Não demonstrado efetivo prejuízo à menor credora dos alimentos, não há que se falar em nulidade
. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.946.920/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público quando necessária a sua intervenção, não enseja, por si só, o reconhecimento da nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo
. Precedente. 3. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.805.315/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)

Na espécie, a desistência da ação em relação à ré menor de idade, a rigor, a beneficiou, pois a retirou do polo passivo da demanda. Quanto ao autor incapaz, as agravantes também não lograram êxito em demonstrar de que forma a ausência de parecer ministerial no ato homologatório o teria prejudicado.

Relativamente ao falecimento do réu
JOSÉ HARRISON ALVES NEVES
(certidão de óbito de Id. 26629847)
, a decisão monocrática apresentou fundamento idôneo para afastar a nulidade. Embora citado (mandado de Id. 9891692), o falecido não havia angularizado a relação processual com a sua efetiva participação nos autos, seja por meio de advogado, seja pela apresentação de defesa. Assim, a sua sucessão processual, embora necessária para o prosseguimento da ação em relação a ele, mostrava-se despicienda para o ato específico de homologar a desistência em seu favor, que, novamente, não lhe trouxe qualquer prejuízo, nem aos seus sucessores.

Portanto, da análise das razões do recurso, vislumbro que as agravantes não trouxeram qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses devidamente rechaçadas na decisão combatida, o que
apenas demonstra seu mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Com isso, não se desincumbiram de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, que deve ser mantida em sua integralidade.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026